Tribunal: STF
Processo: RE 605898
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RECURSO PARA O CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA INDIRETA. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS SUFICIENTES. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – O Tribunal de origem dirimiu a questão dos autos com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie - Decreto 91.152/85 e Lei 6.385/76. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 




II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a verificação de eventual ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa demanda, em regra, a análise de normas infraconstitucionais. Precedentes. 




III – Com a negativa de provimento ao recurso especial, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais suficientes que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). 




IV – Agravo regimental improvido.